Tribunal: TCU
Processo: 030.868/2013-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1684/2022-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão interposto por Adelmo Queiroz de Aquino em face do Acórdão 11532/2016-TCU-Segunda Câmara (peça 57), por meio do qual esta Corte de Contas julgou irregulares as suas contas, imputando-lhe débito e multa. Considerando que o recurso de revisão requer o atendimento dos requisitos específicos indicados nos incisos do art. 35 da Lei 8.443/1992, quais sejam, erro de cálculo nas contas, falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida, e superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, uma vez que entendimento diverso descaracterizaria a natureza excepcional e revisional do recurso de revisão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso III, 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso IV, e 288 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Adelmo Queiroz de Aquino, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do TCU; e b) dar ciência desta decisão ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 030.868/2013-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 005.632/2019-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.633/2019-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 001.627/2015-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL); Processo 005.631/2019-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.630/2019-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 026.323/2014-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL). 1.2. Responsáveis: Adelmo Queiroz de Aquino (XXX.704.543-XX); Alberto Magno Ribeiro (XXX.397.504-XX); Edilson Santiago de Oliveira (XXX.081.593-XX). 1.3. Recorrente: Adelmo Queiroz de Aquino (XXX.704.543-XX). 1.4. Órgão: Prefeitura Municipal de Alto Santo/CE. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Relatora da deliberação recorrida: Ministra Ana Arraes 1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.9. Representação legal: Manuela Carvalho Candido Campos (OAB/CE 24.736) e outros. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.